Tribunal: STF
Processo: ARE 1107303
Classe: ARE
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-11-30
Data de publicação: 2018-11-30

Ementa:
E M E N T A: RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM  AGRAVO – INDENIZAÇÃO DECORRENTE DE DESAPROPRIAÇÃO INDIRETA – JUROS COMPENSATÓRIOS E MORATÓRIOS – INCIDÊNCIA CUMULATIVA TÃO SOMENTE APÓS O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DE DESAPROPRIAÇÃO – FLUÊNCIA NO PERÍODO ANTERIOR APENAS DOS JUROS COMPENSATÓRIOS – DECISÃO QUE SE AJUSTA À JURISPRUDÊNCIA PREVALECENTE NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – CONSEQUENTE INVIABILIDADE DO RECURSO QUE A IMPUGNA – SUBSISTÊNCIA DOS FUNDAMENTOS QUE DÃO SUPORTE À DECISÃO RECORRIDA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, ANTE A AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO EM VERBA HONORÁRIA NA ORIGEM EM FAVOR DA PARTE ORA RECORRIDA – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.